Tribunal: STF
Processo: RHC 164497
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Absolvição. Decisão alegadamente compatível com a prova dos autos. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Formação de novo Conselho de Sentença. Vício na quesitação. Matéria não arguida oportunamente. Preclusão temporal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Osmar Albertin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso de agravo no HC 417.712/SP.
    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Posteriormente, foi ele absolvido pelo Tribunal do Júri, forte no art. 386, VI, c/c o art. 483, III, ambos do Código de Processo Penal (evento 12, fls. 47-48).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial, ao fundamento da existência de decisão contrária às provas dos autos, para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Ultimada a segunda sessão plenária, foi o Recorrente condenado pelo Tribunal Popular.
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de agravo interposto no HC 417.712/SP. 
    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o Recorrente alega nulidade do acórdão, proferido pela Corte estadual, que deu provimento à apelação do Parquet, para sujeitá-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Reputa violada a soberania do primeiro veredicto popular, sob o argumento de que o juízo absolutório formulado pelo Conselho de Sentença não teria sido contrário à prova dos autos. Defende, ainda, a ocorrência de nulidade na segunda sessão plenária, por defeito na quesitação submetida ao corpo de jurados. Requer a restauração da primeira sentença absolutória ou, alternativamente, a realização de novo Júri Popular.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do recurso e, uma vez ultrapassada essa questão prévia, pelo seu desprovimento.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO INTERNO NO ‘HABEAS CORPUS’. RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PELO EG. TRIBUNAL ‘A QUO’. POSSIBILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUÍDA EM PLENÁRIO. ART. 571, VIII, CPP. PRECLUSÃO. QUESTÃO NÃO ANALISADA NO V. ACÓRDÃO VERGASTADO. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que não afronta o princípio da soberania dos veredictos a decisão devidamente fundamentada do eg. Tribunal de origem, que anula julgamento proferido em contrariedade à prova dos autos, pelo Conselho de Sentença.
    II - No caso, o v. acórdão entendeu, após análise percuciente do acervo da ação penal, que não havia prova da tese defensiva, que limitou-se a negar a autoria sob o argumento de que a vítima cometeu suicídio.
    III - Modificar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de origem, ao afirmar que a tese defensiva não encontrava amparo na prova dos autos, demandaria aprofundado exame de todo o acervo fático-probatório, providência sabidamente inviável na via estreita do ‘habeas corpus’.
    IV - Eventual nulidade na formulação dos quesitos, segundo jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser arguida em Plenário, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.
    V - ‘Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte’ (RHC 81.284/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/8/2017).
    VI - Inviável o conhecimento por esta Corte de Justiça de matéria não analisada pelo eg. Tribunal de origem, ainda que se trate de suposta nulidade absoluta, configurada a supressão de instância. Precedentes.
    VII - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido.”
    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de habeas corpus originário.
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância 
    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Não se questiona que a Constituição Federal de 1988 contempla o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, XXXVII, c). Tal princípio constitui uma conquista histórica, que remonta ao assim denominado Buschel’s Case, de 1670, quando concedido habeas corpus pela Court of Common Pleas inglesa para libertar jurados presos por ordem do Juiz Presidente do Júri por este ter entendido que eles haviam proferido veredicto contrário à prova dos autos.
    No Brasil, o princípio remonta a pelo menos 1941, já que o Código de Processo Penal estabeleceu hipóteses restritas de cabimento da apelação contra as decisões do Tribunal do Júri (art. 593, III). Em matéria probatória, a revisão só cabe contra decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e o provimento leva à cassação do julgado, com a submissão do réu a novo julgamento por outro Júri e não à própria reforma do veredicto (art. 593, § 3º). 
    Por outro lado, a soberania dos veredictos não é um princípio intangível, sendo possível sua relativização. Em verdade, a decisão do Conselho de Sentença, quando manifestamente contrária à prova dos autos, resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.
    A Corte de Apelação, ao determinar a realização de um novo julgamento, não substitui a decisão popular por outra, nem usurpa a competência do Júri, mas tão somente determina que seja realizado outro julgamento, conforme determina o art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal. Pelo mesmo motivo, não se admite segunda apelação, com o que o novo veredicto, quer pela absolvição, quer pela condenação, não poderá mais ser alterado.
    Portanto, infere-se que o mencionado princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88) coexiste em perfeita harmonia com o sistema recursal penal (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP).
    Na hipótese, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado, sobretudo porque concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente não teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do ‘habeas corpus’ (HC 134.412/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.6.2016). 
    De fato, o Recorrente sustenta a higidez do seu primeiro julgamento pelo Tribunal Popular, porquanto, em sua compreensão, nele prevaleceu a correta apreciação dos fatos, de que a vítima se suicidara (evento 5, fl. 93). Argumenta, daí, que referido juízo absolutório não se teria expressado em manifesta contrariedade à prova dos autos. 
    Essa não foi, entretanto, a percepção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em sede de apelação criminal, e após o completo e exaustivo exame do acervo fático-probatório, cassou referida sentença absolutória por reputar caracterizada, na espécie, a hipótese prevista no art. 593, III, d, do CPP. Para concluir-se em sentido diverso, seria necessário proceder-se a amplo reexame de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    No que concerne, por sua vez, à alegada nulidade da condenação penal do Recorrente, sob o argumento de formulação defeituosa dos quesitos obrigatórios pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, verifico que já se operou, quanto a essa específica matéria, o fenômeno da preclusão.
    Com efeito, extraio dos fundamentos que dão suporte ao acórdão impugnado que o Recorrente deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, o suposto vício existente nos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença. É dizer, após a sua leitura pelo juiz presidente, não se registrou qualquer oposição das partes. Inevitável, desse modo, o reconhecimento da preclusão temporal.
    Rememoro, sob tal aspecto, que esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão (HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe-190 de 30.9.2014), a qual só pode ser superada nos casos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados (HC 85.295/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.3.2010), circunstância não evidenciada na hipótese ora em exame.
    Nesse sentido é a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, extraída dos seguintes precedentes: HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2011; HC 105.391, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-070 de 13.4.2011; HC 104.578/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24.5.2011; RHC 116.702, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-246 de 13.12.2013; HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-190 de 30.9.2014; HC 127.428, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-018 de 1.2.2016 e HC 136.023, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.8.2017. 
    Além disso, para o acolhimento da tese em causa, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, o que não se constata, na espécie. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora